Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual violação à dialeticidade, diante da alegação feita pela apelada LORRAYNE MEIRELES de que o recurso “não enfrenta nem se contrapõe aos fundamentos da decisão”, constante das contrarrazões de ID. 35874606. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15